Tribunal: TJDFT
Processo: 20190110011232APR
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGA EM PRESÍDIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO ARGUMENTO DE POSSE PARA USO PESSOAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 630/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
1 A Defesa alega que o acórdão se omitiu ao deixar de reconhecer a confissão espontânea do réu, compensando-a com a agravante de reincidência.
2 Primeiramente, a prentensão não foi esboçada nas razões recursais, por isso não podendo configurar a omissão alegada. Segundamente, o reconhecimento da confissão espontânea exige que o réu admita a autoria do fato típico imputado, não se verificando quando se admite a posse de droga, mas alegando destinação de consumo pessoal. Inteligência da Súmula 630/STJ.
3 Embargos parcialmente providos para esclarecer o julgado, sem modificar o resultado.